Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA.
1. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (STF 150), no caso, em cinco anos, conforme o art. 1o, do Decreto 20.910/32.
2. Prescrita a pretensão de execução de sentença iniciado após mais de catorze anos do trânsito em julgado da demanda.
3. O fato de a fase de conhecimento versar sobre obrigação de trato sucessivo não autoriza a inobservância do prazo da pretensão executiva da sentença, sendo, assim, inaplicável o STJ 85.